Tribunal: TJPA
Processo: 0815772-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815772-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON DA COSTA MACEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a regularidade da busca pessoal; (ii) a existência ou não de fundamentação idônea para amparar a prisão cautelar e (iii) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra ilegalidade na busca pessoal realizada mediante fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima especificada corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, conforme jurisprudência do STJ.

4. A desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares e o exame de suposto flagrante forjado demandariam amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do habeas corpus, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal.

5. A quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, constituem elementos idôneos a indicar a prática da traficância e amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como se deu na espécie, em que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida diante da apreensão de quase 1 kg de “skank” (maconha), além de 2 (duas) balanças de precisão e embalagens para armazenamento dos entorpecentes.

6. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legal a busca pessoal realizada mediante fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas. 2. A quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, constituem elementos idôneos a indicar a prática da traficância e amparar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 828.672/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 21/10/2024; STF,

HC n. 215.420-AgR/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022; STJ, HC n. 704.331/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021; STJ, HC n. 623.404/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/06/2021; STJ, AgRg no RHC n. 198.351/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JANDERSON DA COSTA MACEDO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea e lastreada em busca pessoal realizada sem fundada suspeita e mediante flagrante forjado, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 22246137) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22382286), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 22435884).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

O caso é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

A impetração aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao disposto no art. 244 do CPP, e que o flagrante foi forjado pelos policiais militares que efetuaram a prisão do coacto.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos”, configurando justa causa a existência de “denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas” (
HC n. 828.672/GO
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 21/10/2024).

No presente caso, a deflagração da operação policial decorreu de denúncia anônima especificada de que no lava jato São José, localizado na Alameda Rigomar, bairro Igrejinha, estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes (ID 22228232, pág 3), sendo as informações confirmadas no momento da abordagem do paciente Janderson, proprietário do lava jato, e do corréu Renan, os quais foram flagrados na posse de grande quantidade de drogas.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, diante da existência de fundada suspeita confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa, não configurando violação de direitos.

Outrossim, segundo entendimento da Suprema Corte, “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,

HC n. 215.420-AgR/SP
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022).

Ressalte-se que a desconstituição da versão apresentada pelos agentes policiais quanto a ausência de fundada suspeita na busca pessoal requer aprofundado reexame de fatos e provas, “providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ,
HC n. 704.331/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021), mesmo entendimento aplicável ao reconhecimento de flagrante forjado

(STJ,

HC n. 623.404/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/06/2021).

Sob outro ângulo, verifico que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, restando consignado a expressiva quantidade de droga apreendida e de instrumentos típicos do comércio de entorpecentes, como balança de precisão, conforme motivação empregada pela autoridade coatora, transcrita no essencial:

“[...] Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o
periculum in mora
e aqueles revelam o
fumus boni iuris
da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, pode-se observar dos autos que os flagranteados mantinham em depósito 965 gramas de maconha divididos em 02 (dois) tabletes na mesa do escritório da lava jato assim como 02 (duas) balanças de precisão.

O flagranteado RENAN, que teria oferecido suborno aos policiais militares, trazia consigo uma porção do mesmo entorpecente pesando 109 gramas.

Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do CP. [...]

No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.
[...]

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e o particionamento das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP
[...].

Diante de todo o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de RENAN DA SILVA CONDE e JANDERSON DA COSTA MACEDO
, qualificados nos autos,
em PRISÃO PREVENTIVA,
com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP [...]”. (Processo n. 0803027-15.2024.8.14.0013, ID 126177716, grifo nosso).

No curso da instrução processual, a custódia cautelar foi mantida por ausência de fatos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado pelo juízo impetrado (Processo n. 0803027-15.2024.8.14.0013, ID 128875976).

Nesse contexto, observa-se que o magistrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de apetrechos que configuram exercício de traficância, constituem elementos idôneos para decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (vide
AgRg no RHC n. 198.351/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024).

Por conseguinte, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/09/2024).

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024